Tribunal: TCU
Processo: 004.832/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou as contas do recorrente em razão de irregularidades na execução financeira do convênio tendo por objeto incentivar o turismo, por meio da implementação do projeto intitulado 2a Feira Internacional de Negócios do Artesanato  Finnar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cesar Augusto Goncalves contra o Acórdão 7317/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 287, § 3o, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. restituir os autos ao Relator originário, para providências a seu cargo.